Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710424-12.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARIA APARECIDA BRILHANTE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA HELENA DOS ANJOS DESPACHO 1. Os advogados da apelante noticiaram a renúncia aos poderes que lhes foram outorgados, conforme ID no 71254928. 2. Destaco que para evitar prejuízo ao andamento processual e considerando que a ciência da renúncia foi obtida em 26/3/2025 (ID no 71254932), os advogados devem permanecer responsáveis pelos atos processuais pelos próximos 10 (dez) dias úteis, contados da petição de ID no 71254928 (29/4/2025), salvo regularização da representação processual antes do transcurso do referido prazo, nos termos do artigo 5o, §3o do Estatuto da OAB e do artigo 112, § 1o do CPC. 3. Caberá aos advogados renunciantes, nesse prazo, comunicar à apelante esta decisão e orientá-la sobre a necessidade de contratação de novo representante legal, bem como das consequências previstas no art. 76, §1o do CPC, caso não ocorra a regularização da representação processual. 4. Sem prejuízo, intime-se a apelante por Aviso de Recebimento para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual. 5. A correspondência deve ser encaminhada para o endereço atual da empresa (SCIA Quadra 14 Conjunto 3 Lote 03, Zona Industrial (Guará), Brasília – DF, CEP: 71250-115) e da sua atual administradora, W. S. D. M. M. (SMPW Quadra XX, Conjunto XX, Lote XX, Casa X – Brasília/DF), que constam no ID no 71254935, pág. 4. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro